Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701940-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE SANTOS E REGIAO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO e SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE SANOTS E REGIAO contra decisão (Id. 13957777 - Pág. 83) que, nos autos da ação civil pública com pedido liminar de tutela de urgência movida pelos sindicatos agravantes em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela provisória, sob argumento de que os fatos apresentados pelos autores não estão amparados em provas que demonstrem, de plano, o desrespeito às normas estatutárias para implementação da cobrança; portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito para concessão da tutela pretendida. No Id. 14150657 - Pág. 2, foi proferida decisão por esta Relatoria recebendo o recurso apenas no seu efeito devolutivo, sob argumento de que não houve pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo na petição de interposição do agravo de instrumento. Por sua vez, os autores agravantes peticionam no Id. 14414340 alegando que houve pedido de tutela de urgência em sede recursal, razão pela qual pleiteiam a reconsideração da decisão desta Relatoria para o deferimento do pedido liminar. Decido. Em análise à petição de interposição do agravo de instrumento, verifica-se que, de fato, não houve pedido de tutela antecipada recursal, mas apenas de provimento do recurso para reforma da decisão agravada, visando a concessão da antecipação de tutela pretendida. Com efeito, confira-se trecho extraído do recurso: “Desta feita, requer seja concedida a tutela de emergência para que a Ré se abstenha de proceder à cobrança do custeio em separado dos dependentes dos associados, como autorizado pela alteração estatutária cuja declaração de nulidade se persegue nesta demanda. Assim, evidente o fumus boni iurus e o periculum in mora pelas provas juntadas dando a verossimilhança da alegação, pugnam os Agravantes para que a tutela antecipatória seja revista e deferida por esta egrégia corte, por medida de inteira justiça! DO PEDIDO Por todo o exposto, requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, concedendo assim: 1) a tutela antecipada aos Agravantes;” (Id. 13957759 - Pág. 8). Da leitura do trecho transcrito, inclusive citado na petição pelos autores agravantes, não se verifica pedido de tutela antecipada recursal, mas de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada pelos autores em petição inicial na ação civil pública (feito originário). Como é cediço, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, o pedido de concessão de tutela antecipada formulado pelos autores agravantes não se deu com fundamento nos aludidos artigos, mas sim com base na tutela de urgência prevista no Livro V (Da Tutela Provisória), título II (Da Tutela de Urgência), do Código de Processo Civil, razão pela qual mantenho a decisão que recebeu o presente agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Outrossim, aguarde-se na Secretaria o transcurso e certificação de prazo para apresentação de contrarrazões pela parte agravada. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora